Tribunal: CARF
Processo: 16095.720181/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720181/2011-83
ACÓRDÃO
1002-004.166 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE DE ENSINO CERQUEIRA CESAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
LANÇAMENTO.
PRESUNÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
CONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade no lançamento fiscal cujo respectivo “Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades” apresenta como fundamento
o art. 42 da Lei no 9.430/96, norma declarada constitucional pela Supremo
Tribunal Federal no Tema 842, julgado por meio do RE no 855.649.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta
de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.166 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720181/2011-83
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme exposto no relatório do acórdão recorrido, o processo é composto pelos
seguintes autos-de-infração (AI):
- Auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – lucro
arbitrado, no valor de R$ 1.156.766,64 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil,
setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), incluindo o valor
principal, juros e multa de ofício (fls. 822/847).
- Auto de infração relativo ao Programa Integração Social - PIS, no valor de R$
92.784,17 (noventa e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dezessete
centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício (fls.848/871).
- Auto de infração relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
– Cofins, no valor de R$ 359.795,47 (trezentos e cinqüenta e nove mil, setecentos e
noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), incluindo o valor principal, juros
e multa de ofício (fls. 872/894).
- Auto de infração relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – lucro
arbitrado, no valor de R$ 419.639,84 (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e
trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), incluindo o valor principal, juros e
multa de ofício (fls. 895/916).
Conforme o Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades (fls. 777/786), a
autuada foi intimada diversas vezes a apresentar documentos e livros, sendo alertada de que a
não apresentação implicaria em arbitramento do lucro.
Dos elementos solicitados, apresentou extratos bancários e planilhas relacionando
os depósitos. Intimada a comprovar a origem dos valores creditados em sua conta corrente, a
autuada comprovou apenas parte dos depósitos efetuados no período de 01/2006 a 10/2007.
Embora tendo sido intimada diversas vezes, a autuada não apresentou sua
contabilidade, prosseguindo-se a ação fiscal a partir das informações constantes nos extratos
bancários, nos termos do artigo 845, III do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado
pelo Decreto n° 3.000/99.
A autuada foi intimada a entregar DIPJ dos anos-calendário 2008 a 2010, com
apuração trimestral, visto não constar informações a respeito no banco de dados da RFB. Também
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.166 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720181/2011-83
3
foi intimada a retificar as DIPJ dos anos-calendário 2006 e 2007, alterando a forma de apuração de
anual para trimestral, visto que estas foram entregues sob ação fiscal.
A fiscalização verificou que a autuada: (a) não entregou DIPJ 2006 a 2010 antes do
início da ação fiscal; (b) entregou DCTF sem informações de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (exceto Cofins
2006); (c) não entregou DACON 2006 a 2010; (d) apresentou DIPJ apenas de 2006 e 2007, após
intimação, porém, não apresentou qualquer livro que convalidasse tais declarações; (e) não
efetuou recolhimentos no período.
Analisando os extratos bancários fornecidos pela autuada, foram desconsiderados
os créditos/depósitos que não faziam parte dos rendimentos tributáveis, tais como aqueles
decorrentes de transferências entre contas da própria autuada, empréstimos bancários, entre
outros.
Foi enviada planilha para que a autuada apresentasse documentação hábil e idônea
referente às informações bancárias.
A autuada comprovou parcialmente a origem dos recursos, os quais se tratavam de
valores recebidos em decorrência de sua atividade (recebimento de mensalidades escolares),
caracterizando-se, desta maneira, como receitas omitidas, sujeitas, portanto, à incidência dos
tributos lançados. Os valores que não tiveram sua origem comprovada, também foram
considerados como receitas omitidas, por presunção. Todo o procedimento encontra-se
embasado no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
O lucro foi arbitrado com fulcro no artigo 530, III do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, ante a não apresentação da escrituração fiscal e
contábil. A fiscalização elabora planilhas discriminando os valores apurados, separando as receitas
consideradas omitidas por presunção das receitas omitidas para as quais houve a comprovação da
origem, inclusive deduzindo os valores da Cofins declarados em DCTF (para o ano-calendário
2006).
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 933 a 946) a qual foi julgada
improcedente por meio do acórdão no 14-86.754. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.166 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720181/2011-83
4
A fiscalização efetuará o lançamento de ofício do IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e
Contribuição Previdenciária sobre a base de cálculo apurada por presunção de
omissão de receita.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no artigo 519 do
Regulamento do Imposto de Renda, acrescidos de vinte por cento.
MULTA DE OFÍCIO.
Será aplicada a multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado do Acórdão em 16/07/2018 (fl. 1036), o Contribuinte interpôs em
15/08/2018 (fl. 1037) Recurso Voluntário (fl. 1039/1060),apresentando os seguintes argumentos:

destaca “decisão ora recorrida assevera que o procedimento foi efetuado
sob motivação prevista no art. 530, III do RIR”, e que desta forma “nota-se a
nulidade dos autos. O auto de infração deve indicar especificamente os artigos de
lei em que se funda. Essa determinação não é contida tão somente no art. 202, III,
do CTN, mas consta especificamente do art. 10, IV, do Dec. 70.235/72”. (fl. 1050)

evidencia que “não deixou de serem apresentados documentos suficientes
para o exame da fiscalização, de forma que nulo é o arbitramento.” “fl. 1050). E
reitera que “a base de cálculo, consoante se extrai do texto constitucional e do art.
42 do CTN, não pode se afastar da renda ou dos proventos tributáveis, isto é, a base
de cálculo somente é legítima e válida se levado em consideração o acréscimo
patrimonial efetivamente identificado. A decisão de fls. promove, portanto, clara
ofensa ao art. 43 do CTN e ao art. 146, III, da Constituição Federal.” (fl. 1051)

explicita que “mostra-se duvidosa a presunção ou a indução à presunção, de
existência de receitas, pelo simples e mero trânsito de numerários em conta
bancária enquanto não se comprova a efetiva e consequente progressão ou
evolução patrimonial do contribuinte.” (fl. 1052). E da mesma forma afirma que ao
“efetivar o lançamento por arbitramento, chega-se a uma disponibilidade
econômica ou a um acréscimo patrimonial que não condiz com a realidade. Ora, é
essencial, no Direito Tributário, a busca da verdade material. Nesse sentido, não
tendo sido pesquisada nem identificada a ocorrência da disponibilidade ou do
acréscimo patrimonial real, evidencia-se que o art. 142 do CTN não foi cumprido.”
(fl. 1053)
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.166 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720181/2011-83
5

reitera que “simplesmente utilizar dados contidos nos extratos bancários,
arbitrando receitas e lucros, deixou de levar em conta os preços, os serviços,
direitos e atos jurídicos consubstanciados por despesas, custos, e todo o
ordenamento jurídico que envolve a operação da Recorrente”, assim como relativos
aos tributos. (fl.1053)

reafirma que a simples “movimentação de valores em conta bancária não
constitui acréscimo patrimonial. A adoção do critério previsto no art. 43 contraria os
princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade, da razoabilidade,
ferindo os arts. 145, § 1o, 146, III, “a” e 150, IV, da Constituição Federal.” (fl. 1055)

expõe que o “presente o procedimento adotado pela autuação causará
prejuízos indevidos à Recorrente porquanto o fato real é que a empresa não teve o
lucro estimado pela autuação, pelo contrário, amarga até prejuízos. Assim, a
tributação nos moldes constantes da decisão ora recorrida, configurará verdadeiro
confisco, provocando o enriquecimento do Estado mas arruinando a empresa”. (fl.
1056)

ratifica que foram ignorados diversos tipos de despesas e ao desconsiderá-
las o fisco tributa riquezas inexistentes, incorrendo em confisco, “contrariando o
art. 150, IV, da Constituição Federal, além, é claro, do que dispõe o art. 142 do
CTN.” (fl. 1057). Assim como “nos termos da Lei 9.718/98, não há qualquer
permissão para tributação de receitas presumidas, já demonstrando a ausência de
legitimidade da autuação.” (fl. 1058)

por fim, reafirma que “a autuação e a decisão recorrida pretendem o
alargamento do faturamento da empresa, contrariando as decisões de nossos
tribunais e ferindo o ordenamento jurídico.”(fl. 1059). E que as receitas endo
supostas e presumidas “não podem ser tributadas pela contribuição ao PIS e pela
contribuição à COFINS porquanto tal pretensão fere as normas que regulam a
matéria.” “Ou seja, não há base legal que sustente a autuação e a decisão
prolatada.” (fl.1060)

ao final requereu: (i) seja totalmente reformada a decisão anterior; (ii)
considerar indevidos os valores exigidos.
Não foram juntados novos documentos com o Recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.166 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720181/2011-83
6
Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da Preliminar
Em preliminar, cujo debate perpassa também os argumentos de mérito, pugna o
contribuinte pela nulidade do lançamento haja vista a ausência de fundamentação legal e a
impossibilidade de exigência de tributo por mera presunção.
Não há nulidades no lançamento!
O lançamento foi lavrado por autoridade competente e o respectivo “Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades – IRPJ / CSLL / PIS e COFINS, juntado às fls. 777/787
deixa clara a motivação, a descrição dos fatos e a fundamentação da exigência. Há menção
expressa no termo de que “conforme art. 42 da Lei no 9.430/96, transcrito abaixo, a ausência de
comprovação da origem dos recursos creditados em conta-corrente permite presumir que se trata
de omissão de receita.”
E destaca o citado Termo de Verificação: “O contribuinte, regularmente intimado,
comprovou parte da origem dos recursos creditados em contas correntes. Trata-se de
rendimentos provenientes da atividade da fiscalizada, ou seja, oriundos do recebimento de
mensalidade escolares sobre os quais incidem IRPJ / CSLL / PIS e COFINS”.
Portanto, além de não haver a fundamentação em “meras” normas infralegais, o
lançamento se baseou em aplicação de presunção prevista em lei, haja vista movimentação de
depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas. Vale lembrar, já que também foi
apontado no recurso, a constitucionalidade do art. 42 da citada Lei no 9.430/96 já foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 842, julgado por meio do RE no 855.649. O acórdão
recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.649 RIO GRANDE DO SUL
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento,
em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente
que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do
Código Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.166 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720181/2011-83
7
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade
de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Neste sentido, não há qualquer nulidade do lançamento.

Do mérito:
No mérito também não há reparos a serem feitos no acórdão recorrido.
Como colocado a situação fática é: foi apurada omissão de receitas a partir da
movimentação financeira do Contribuinte. Ao longo do período autuado restou caracteriza a
ocorrência de depósitos bancários para os quais o contribuinte não conseguiu indicar a origem dos
recursos, a fiscalização ainda constatou que o contribuinte não entregou as respectivas
declarações econômicas: “Verificamos, nos sistemas informatizados da RFB, que: o contribuinte
não entregou DIPJs para os anos calendário 2006 a 2010 (antes do início da ação fiscal), entregou
DCTFs sem informações de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (exceto COFINS ano calendário 2006) e não
entregou DACONs de 01/2006 a 12/2010. O contribuinte entregou DIPJs, apenas dos anos
calendário 2006 e 2007, após intimação; porém, até a presente data, não apresentou qualquer
livro que convalidasse tais declarações.” (fls. 779, item 2.1 do TVF)
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.166 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720181/2011-83
8
Ora, diante deste cenário de completa ausência de provas, não há como acolher as
razões recursais.
Aponta o contribuinte que a base do lançamento deveria levar em consideração as
despesas relacionadas com a manutenção da atividade produtivas, deveria haver a apuração
efetiva de acréscimo patrimonial e que o arbitramento deveria partir de outra base mais sólida e
não do extrato bancário. Em que pese os argumentos e embora tenha sido intimado, como
destacado, o contribuinte não apresentou qualquer prova concreta das suas alegações.
Da mesma forma não há elementos para o acolher a alegação de que parte dos
depósitos estão vinculados a empréstimos e devoluções de garantias, afinal não foram
apresentados contratos, cotejamento entre valores, dias e dados, o que temos é uma mera
alegação construída a partir de “títulos” dados para parte de extratos colacionados com a peça
recursal. Pela mesma razão não há como enfrentar a alegação de não incidência do PIS/Cofins
sobre receitas “não-operacionais”, afinal não há provas quanto a natureza da receita!
Oportuno destacar a aplicação ao caso de duas súmulas, uma que afasta a alegação
de ausência de demonstração do acréscimo patrimonial e outra que deixa claro, na linha da
decisão do STF, que a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 somente é afastada com a efetiva
comprovação da origem e natureza do depósito:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008
Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008
Acórdão no CSRF/04-00.157, de 13/12/2005

SÚMULA CARF No 239
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 04/11/2025 – vigência em 10/11/2025
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.213, 9202-006.829, 9202-009.608, 9202-
009.449, 9101-005.486, 9101-005.345.
Assim, ratifico e adoto como razões de decidir a fundamentação da decisão
recorrida, transcrevendo parte do voto pela pertinência:
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.166 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720181/2011-83
9
A autuada questiona o procedimento realizado, defendendo o não cabimento do
arbitramento do lucro, pois entende que tal medida se caracteriza como extrema
e não encontra no caso presente justificativa para ser adotada. Também sustenta
que a adoção dos valores dos depósitos em contas correntes para definição da
base de cálculo não está correto, vez que tais valores não correspondem,
necessariamente, a acréscimo patrimonial.
Razão não lhe assiste.
Não se configura qualquer ofensa ao que dispõe o artigo 142 do CTN, inexistindo
a alegada situação de não demonstração do fato gerador.
Conforme relatado pela fiscalização, a autuada, regularmente intimada, não
apresentou sua escrituração fiscal e contábil – elementos indispensáveis às
verificações fiscais – e por isso foi efetuado o arbitramento. Assim, apesar da
irresignação da autuada, o procedimento foi efetuado sob motivação prevista em
lei - artigo 530, III do RIR:
...
A fiscalização adotou os moldes legais, utilizando-se para a determinação da base
de cálculo - que corresponde ao lucro arbitrado - o coeficiente de 32% (trinta e
dois por cento) previsto no artigo 519, III do RIR, acrescido de 20% (vinte por
cento), conforme previsto no artigo 532, também do RIR, resultando no
coeficiente final de 38,4% (trinta e oito vírgula quatro por cento), o qual foi
aplicado sobre o valor das receitas conhecidas, para só então, ser calculado o IRPJ
devido mediante aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) e alíquota
adicional de 10% (dez por cento), tudo conforme discriminado às fls. 822/835,
sendo apurada a CSLL sobre a mesma base de cálculo e PIS e Cofins sobre o
mesmo total das receitas.
Não há, portanto, o que ser retificado quanto ao arbitramento do lucro realizado.
Por outro lado, na determinação do montante tributável, a fiscalização recorreu
aos valores da movimentação bancária, já que a autuada não cumpriu a obrigação
legal de prestar à RFB inúmeras informações, deixando de entregar a DIPJ de todo
o período, entregando a DCTF apenas com informações referentes a Cofins em
2006, deixando de entregá-la para o período restante, também não entregando a
DACON para todo o período.
Neste contexto, a utilização das informações referentes às movimentações
bancárias encontra respaldo legal no artigo 845, III do RIR, segundo o qual, far-se-
á o lançamento de ofício computando-se as importâncias não declaradas, ou
arbitrando o rendimento tributável de acordo com os elementos de que se
dispuser, nos casos de declaração inexata.
E não há que se acolher o argumento de que os valores da movimentação
bancária não representam acréscimos patrimoniais, já que a autuada teve a
oportunidade de justificar todos esses valores, sendo intimada para tanto, tendo a
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.166 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720181/2011-83
10
fiscalização excluído as parcelas que não se referiam a rendimentos tributáveis,
tais como os decorrentes de transferências entre contas da própria autuada e
empréstimos bancários.
O procedimento, portanto, não conflita com o disposto no artigo 279 do RIR, que
delimita o conceito de receita bruta.
A apuração da base de cálculo dos tributos lançados tem suporte legal no artigo
42 da Lei 9.430/96 (adiante transcrito), não se aplicando a jurisprudência
construída sob a legislação anterior:
...
Com relação ao PIS e à Cofins, a partir da declaração de inconstitucionalidade do §
1o do artigo 3o da Lei 9.718/98, fixou-se o entendimento de que a base de cálculo
dos tributos em questão corresponde às despesas operacionais, que são aquelas
decorrentes da atividade empresarial típica.
No caso presente, não houve no procedimento fiscal qualquer afronta a esse
entendimento, até porque não se tratou de verificar a natureza das receitas
regularmente escrituradas pela autuada para identificação daquelas que seriam
operacionais, já que, restando configurada a presunção legal de omissão de
receitas, a situação é diversa, passando-se à análise da movimentação bancária do
sujeito passivo, com a exclusão dos valores cabíveis nos termos da legislação,
conforme já mencionado no presente Voto.
Assim, nego provimento ao recurso.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para afastar a preliminar de nulidade do
lançamento e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1089
DF CARF MF
Original